Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO. PESSOA JURÍDICA. PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. MULTA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação declaratória de inexigibilidade de multa contratual por quebra de fidelização c/c repetição de indébito ajuizada contra operadora de telefonia.
2. Decisão anterior - A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito referente à multa por quebra da fidelização.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a (in)exigibilidade da multa contratual por quebra do prazo de fidelização.
III. Razões de decidir
4. A apelada-autora, empresa de atuação local, não revende ou repassa a terceiros os serviços de telefonia que lhe são fornecidos e está em situação de hipossuficiência técnica e econômica em relação à ré. Incidência nas normas do CDC à demanda.
5. O novo prazo de fidelização gerado pela prorrogação automática do contrato de prestação de serviços de telefonia contraria os arts. 57, §3o e 59 da Resolução no 362/2014 da ANATEL, assim como os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, arts. 421 e 422 do CC, além de restringir indevidamente a liberdade de escolha do contratante e infringir os deveres de informação clara e precisa sobre os serviços oferecidos, art. 31 do CDC, tratando-se de prática abusiva.
6. A cláusula contratual que prevê a necessidade de notificação feita pelo consumidor para solicitar o cancelamento do contrato ou informar a ausência de interesse na renovação da fidelização, no prazo de 30 dias antes da data final, a fim de exonerá-lo da multa, é abusiva e, portanto, nula, pois implica em renúncia ou disposição de direitos e coloca o contratante em desvantagem exagerada, em violação à boa-fé contratual, art. 51, incs. I e IV, do CDC.
7. Considerado que o cancelamento do contrato ocorreu depois de 24 meses da contratação inicial e que a imposição de nova fidelização em razão de prorrogação automática do contrato de prestação de serviços, sem a devida anuência da contratante, configura prática abusiva, a multa por quebra da fidelização é inexigível, tratando-se de cobrança indevida.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 111, 421 e 422; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 39, III; Resolução ANATEL no 632/2014, arts. 57 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1480596/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2020; STJ, REsp 1.326.592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.05.2019; TJDFT, Acórdão 1280301, 0716193-82.2020.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 02.09.2020; TJDFT, Acórdão 1208681, 0705356-73.2018.8.07.0020, Rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 09.10.2019; TJDFT, Acórdão 1993376, 0700235-14, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Civel, j. 8/5/2025; TJDFT, Acórdão 1872856, 0726748-53.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 29.05.2024; TJDFT, Acórdão 1952231, 0716929-58.2024.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão 2011133, 0705063-57, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 25/6/2025; TJDFT, Acórdão 1793096, 0700957-19.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06.12.2023.